Tribunal: STF
Processo: RHC 269558
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Nulidades. Alegada afronta ao direito ao silêncio. Ausência de prejuízo. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Uso de algemas. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jardel Fagundes Borba contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 832.729/RS (evento 101).

O recorrente foi condenado à pena de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal (evento 7, fls. 2-32).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ilicitude do interrogatório prestado pelo corréu Evandro dos Santos Lima em sede policial ante a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio. Ressalta a não observância ao enunciado da Súmula Vinculante 11. Argumenta que “o prejuízo decorre do fato de que o acordão condenatório utilizou como fundamento a ‘chamada do corréu’, ou seja, a indicação do corréu Evandro, sobre a suposta coautoria do agravante Jardel”. Requer o reconhecimento da nulidade do interrogatório realizado em sede policial (evento 107).

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou não provimento do recurso ordinário  (evento 141). 
 
É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 100):

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. INTERROGATÓRIO. ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. INTERROGADO QUE ASSINOU DECLARAÇÃO ACERCA DA CIÊNCIA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O direito ao silêncio é um corolário do princípio nemo tenetur se detegere; constitui uma garantia contra a autoincriminação, segundo a qual ninguém é compelido a produzir evidência contra si próprio. Em outras palavras, nenhuma pessoa pode ser coagida a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que possa incriminá-la, direta ou indiretamente. 
2. No caso concreto, ainda que a advertência não conste na gravação, todos os acusados assinaram expressamente a ciência acerca dos seus direitos constitucionais, inclusive referência ao direito ao silêncio e à possibilidade de constituírem advogados.
3. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende da comprovação do prejuízo, o que não ocorreu, até mesmo porque a tese nem sequer está sendo suscitada pelo acusado que teve seus direitos supostamente desrespeitados. 
4. Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).

O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de nulidade da condenação e ilicitude das provas obtidas ante a confissão informal do corréu em sede policial sem a advertência sobre o direito ao silêncio, à compreensão de que (evento 101, fls. 2-7):

O Juízo de primeira instância, ao rejeitar a tese de nulidade suscitada pela defesa, assim fundamentou sua decisão (fls. 30-32, destaquei):

As defesas de EVANDRO DOS SANTOS LIMA e JARDEL FAGUNDES BORBA pedem o reconhecimento da nulidade do processo judicial por fatos supostamente ocorridos no inquérito policial, quais sejam, tortura contra os réus e inobservância dos procedimentos constitucionais durante a fase da investigação (exercício do direito ao silêncio e uso indevido de algemas). 
As alegações não prosperam, consoante passo a fundamentar. 
Nesse sentido, observe-se que, conforme documentos das fls. 66 a 69 (IP nº 5000531-80.2021.8.21.0009) e das fls. 27 e 28 (IP nº 5000533-50.2021.8.21.0009), todos os acusados assinaram expressamente a ciência acerca dos seus direitos constitucionais, inclusive referência ao direito ao silêncio e à possibilidade de constituírem advogados. 
Aliás, os investigados TANATAN, MARNE, CLEISON e ÂNDERSON inclusive optaram expressamente por exercer o direito ao silêncio, no momento do interrogatório policial (fls. 40 a 44 do IP nº 5000531-80.2021.8.21.0009). 
Os flagrados também puderam indicar familiares para comunicação acerca da prisão (fls. 64 a 71 – IP nº 5000531- 80.2021.8.21.0009 e fl. 30 IP nº 5000533-50.2021.8.21.0009) e passaram por exame médico, conforme documentos das fls. 55 a 59 (IP nº 5000531-80.2021.8.21.0009) e fl. 36 (IP nº 5000533- 50.2021.8.21.0009). 
É feita expressa referência aos documentos acima para demonstrar que a intenção da Autoridade Policial, aparentemente, não foi cumprir garantias dos investigados, mas, sim, tentar reconstituir o fato delituoso de forma rápida, considerando que alguns dos réus estavam presos em flagrante delito e alguns estavam foragidos. 
(...).
Por outro lado, quanto ao interrogatório extrajudicial prestado pelo investigado EVANDRO perante a Autoridade Policial, EVANDRO referiu em Juízo (fls. 5) que não foi oportunizado por parte da cautela, mesmo nem mesmo foi alertado sobre o seu direito de silêncio, afirmando, ao final, que nunca esteve em uma delegacia, não conhecendo os procedimentos. 
A alegação não prospera, pois, embora no vídeo juntado no evento 1 do IP nº 5000533-50.2021.8.21.0009 nada conste na gravação presidida pelo Delegado de Polícia em relação do direito ao silêncio de EVANDRO, o fato de que o acusado continuou no mesmo procedimento (fl. 17), afirmando, inclusive, que exerceria o direito de silêncio foi observado, previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, bem como foi lhe oportunizado constituir advogado. Então, nesse contexto, não se pode presumir que o Delegado de Polícia tenha descumprido preceitos de forma imprópria para a investigação, sobretudo porque o investigado, na ocasião, assinou documento dizendo o contrário. 
De se observar, a propósito, que, ao se assistir ao vídeo 1 do evento 1 do IP 5000533-50.2021.8.21.0009, não se constata esteja o investigado sendo espancado, nem mesmo induzido pelo Delegado de Polícia, considerando que são feitas perguntas livres pela Autoridade Policial, sem excesso, em relação à participação de terceira pessoa no ocorrido, inclusive sendo alguns fatos livremente negados por EVANDRO, como, por exemplo, ao negar que tenha entrado na residência durante o roubo ocorrido. 
Em outras palavras, o relato, aparentemente, é livre e espontâneo por EVANDRO, pelo que não reconheço nulidade no ponto. 
Quanto à inobservância do uso de algemas por parte de EVANDRO, neste mesmo ato, consoante se observa do evento 1 do IP n.º 5000533-50.2021.8.21.0009, constata-se, como afirmou a defesa, que o investigado esteve todo o tempo algemado. 	Contudo, atento ao entendimento jurisprudencial contido na Súmula n.º 11 do STF, enfatizo que se tratava de interrogatório de pessoa presa em flagrante por praticar crime de roubo, com arma de fogo e em concurso de agentes, - o que, conforme se verá mais adiante, na fundamentação, foi confirmado pelas vítimas. Ainda, EVANDRO estava foragido quando de sua prisão. Nesse contexto, considero que, aparentemente, tenha sido proporcional a conduta do Delegado de Polícia, em manter as algemas para frente, para garantir a sua integridade física, falhando o agente público em não consignar a necessidade da algemação durante a lavratura do auto de prisão em flagrante. 
No entanto, o fato da manutenção das algemas não ter sido consignado em algum documento do inquérito policial, a meu ver, não torna automaticamente nulo o ato, a determinar a extração dos documentos dos autos, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, ante as circunstâncias descritas acima, quais sejam, estar em óbvia de pessoa presa, foragida até então, por crime com violência e grave ameaça, mediante uso de arma de fogo e com recurso de agentes.
Ressalto, de qualquer forma, que a alegação de preliminar de nulidade de interrogatório policial e da inobservância do uso das algemas com relação a EVANDRO partiu da peça de memoriais elaborada pela defesa de JARDEL (evento 202). No entanto, o próprio acusado JARDEL, em interrogatório judicial e em audiência de custódia, nada referiu acerca de tal inobservância. 
Na audiência de custódia de JARDEL DE FAGUNDES, realizada após a prisão preventiva de Jardel Fagundes Borba (processo judicial nº 5000590-68.2021.8.21.0009 – evento 24 – tempo do vídeo: 1min e 19s), destaco que o acusado, quando questionado, afirmou expressamente que a sua integridade física havia sido preservada. 
Portanto, rejeito a alegação de que tenha havido tortura por parte dos policiais ou inobservância dos procedimentos constitucionais durante a fase de investigação. 
De qualquer forma, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou entendimento de que a nulidade do inquérito policial não contamina o processo judicial, na medida em que a investigação policial é até mesmo dispensável, nos termos do art. 46, §1º, do CPP. Assim, o inquérito policial serve especialmente para a fase de investigação, visando a fundamentar eventual denúncia ou queixa-crime, considerando não poder haver condenação com base nos elementos produzidos na investigação (art. 155 do Código de Processo Penal). Não há falar, pois, em nulidade do processo judicial, por eventual descumprimento de direitos ou garantias na fase de investigação.
Por sua vez, o Tribunal a quo rejeitou a preliminar aventada com os seguintes argumentos (fl. 84):

De pronto fica afastada a nulidade alegada com relação ao reconhecimento fotográfico na fase policial. E o mesmo destino tem a alegação de nulidade dos dizeres de um dos condenados, na fase policial, que teria sido prejudicial a JARDEL. 
Afinal de contas, de há muito sabido, tratarem-as peças do inquérito, de elementos meramente informativos, pois ausente o contraditório, que, embora sejam suficientes para o oferecimento da denúncia, não ensejam condenação. 
Pois, sabido e ressabido, que a sentença deve dedicar-se ao exame da prova produzida em juízo, é apenas esta alicerça uma condenação, sendo que os apontamentos da fase inquisitória não passam de indícios, especialmente aqueles referentes às declarações dos envolvidos, sejam vítimas, testemunhas ou acusados.
O direito ao silêncio é um corolário do princípio nemo tenetur se detegere; constitui uma garantia contra a autoincriminação, segundo a qual ninguém é compelido a produzir evidência contra si próprio. Em outras palavras, nenhuma pessoa pode ser coagida a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que possa incriminá-la, direta ou indiretamente. 
No caso concreto, como menciona o Juiz de Direito sentenciante, ainda que a advertência não conste na gravação, "todos os acusados assinaram expressamente a ciência acerca dos seus direitos constitucionais, inclusive referência ao direito ao silêncio e à possibilidade de constituírem advogados." (fl. 30). Interpretação diferente exigiria revolvimento probatório profundo, incompatível com a via do habeas corpus. 
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende da comprovação do prejuízo, o que não ocorreu, até mesmo porque a tese nem sequer está sendo suscitada pelo acusado que teve seus direitos supostamente desrespeitados.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Ressalto que, em se tratando de nulidades, o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016).

Na espécie, não demonstrado o prejuízo, pois na esteira do acórdão recorrido, “a tese nem sequer está sendo suscitada pelo acusado que teve seus direitos supostamente desrespeitados”.

Ademais, consoante assinalado pelo juízo primevo “observe-se que, conforme documentos das fls. 66 a 69 (IP nº 5000531- 80.2021.8.21.0009) e das fls. 27 e 28 (IP nº 5000533-50.2021.8.21.0009), todos os acusados assinaram expressamente a ciência acerca dos seus direitos constitucionais, inclusive referência ao direito ao silêncio e à possibilidade de constituírem advogados”. (evento 6, fl. 5).

Desse modo, para acolher as teses defensivas e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024);  e “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021);  “Reconhecer a procedência das alegações defensivas quanto à existência de efetivo prejuízo demandaria um indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (RHC 165.295-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.02.2019).

No mesmo prisma, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (evento 141, ls. 5-13):

“(...).
De todo modo, não se vislumbram as excepcionalíssimas hipóteses de flagrante ilegalidade, de evidente abuso de poder ou de decisão teratológica, autorizadoras do provimento da presente insurgência.
Isso porque a alegação de nulidade do interrogatório do corréu Evandro dos Santos por ausência do Aviso de Miranda foi exaustivamente analisada e fundamentadamente repelida pelas instâncias ordinárias e corroborada pela Corte Cidadã. Vejamos:
(...).
Destarte, embora a advertência quanto ao direito ao silêncio não conste explicitamente na gravação audiovisual, o Juízo de primeiro grau consignou que todos os acusados assinaram termo de ciência de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado. 
Ademais, o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo. 
Nesse contexto, a jurisprudência desse STF é uníssona em considerar que a falta de informação sobre o direito ao silêncio gera nulidade relativa, e o prejuízo não pode ser presumido.
(...).
Aliás, no presente caso, a nulidade é arguida por terceiro (Jardel Fagundes – ora recorrente), em relação ao depoimento de outrem (Evandro dos Santos – corréu), o que enfraquece a tese de constrangimento ilegal direto. 
Demais disso, o dito corréu, ao prestar depoimento em juízo, afirmou que sua integridade física foi preservada e as instâncias ordinárias verificaram que o relato na fase policial foi livre e espontâneo. 
No mais, a condenação do recorrente não se amparou exclusivamente na “chamada de corréu”, mas em um corpo probatório autônomo e idôneo, incluindo provas testemunhais robustas e a apreensão de bens e veículos ligados ao crime perpetrado.
Outrossim, é cediço que eventuais irregularidades ocorridas na fase informativa do inquérito policial, dado o seu caráter inquisitivo, não têm o condão de contaminar a ação penal judicializada, na qual as provas são renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 
Como bem pontuado pelo TJRS, a sentença baseou-se na prova produzida em juízo, sendo os elementos inquisitoriais meros indícios suplementares.
(...).
Nesse contexto, não demonstrado qualquer prejuízo real à defesa do recorrente e estando as decisões das instâncias antecedentes em estrita conformidade com os precedentes dessa Corte Suprema, não há que se falar em ilegalidade a ser sanada pela via do recurso ordinário.”

Por derradeiro, quanto ao alegado uso de algemas em desconformidade com o enunciado da Súmula Vinculante n. 11, verifico que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente